Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO. ABORTO. NÃO CONFIGURADO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
I - A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.
II - Não se verifica a existência de nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil do Estado quando a paciente recebe o atendimento ágil, ainda que parcialmente na rede privada de saúde, e, ainda, que o aborto não decorreu de omissão no atendimento estatal.
III - Apelação do réu provida.